Tribunal: TJDFT
Processo: 0721415-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO EM AÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DA FILHA. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. CONTINUIDADE DOS ESTUDOS EM PÓS-GRADUAÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que fixou pensão alimentícia em favor de sua filha no valor de 20% dos rendimentos brutos do genitor, com desconto em folha de pagamento.
2. O Apelante busca a exoneração da obrigação em razão da maioridade e da conclusão de curso superior da alimentanda. Subsidiariamente, requer a redução do percentual para 5%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a maioridade e a conclusão do curso superior autorizam a exoneração da obrigação alimentar; e (ii) verificar se o percentual de 20% fixado sobre os rendimentos do Apelante deve ser reduzido, diante de suas alegadas dificuldades financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A maioridade civil extingue o poder familiar, mas não afasta automaticamente o dever de prestar alimentos, que pode subsistir com fundamento na solidariedade familiar (CC, arts. 1.694 e 1.696; Súmula 358/STJ).
5. A pensão não se presta a assegurar padrão ampliado de consumo, mas a garantir suporte essencial enquanto a alimentanda não consolida autonomia financeira compatível com sua condição de saúde. A redução do percentual se ajusta ao caráter transitório do auxílio prestado a descendente adulta, cujo objetivo é complementar a renda necessária ao tratamento decorrente da comorbidade e ao custeio de etapa final de formação acadêmica.
6. O percentual de 10% mantém colaboração efetiva do Apelante, sem esvaziar seu próprio sustento e sem desconsiderar que a beneficiária já se encontra em idade e fase acadêmica que permitem, em tese, progressiva inserção no mercado de trabalho.
IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso de apelação parcialmente provido.